Tribunal: TJSP
Processo: 2261764-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2261764-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AVENTIS PHARMA S.A e SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., é agravado
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261764-08.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/2
Agravo Interno n.o 2.261.764-08.2019.8.26.0000/50.000
Agravante:
AVENTIS PHARMA S.A. E OUTRA
Agravada:
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.339
Agravo Interno. Interposição contra a decisão que indeferiu
o efeito suspensivo em agravo de instrumento. Recurso este
já julgado. Agravo interno prejudicado.
1. Agravo interno interposto contra a decisão de pág. 779, que
deferiu a outorga do efeito suspensivo no agravo de instrumento.
Alegam as agravantes, em suma, que a fundamentação utilizada
para concessão do efeito suspensivo está equivocada, pois não há verossimilhança
nas alegações, pois a jurisprudência é uníssona quanto à necessidade de que os lucros
cessantes sejam calculados a partir dos lucros líquidos. Afirmam que todas as
despesas devem ser apuradas no valor do prejuízo. Entendem que a agravada não
teria interposto recurso se não houvesse modificação a ser feita. Pedem, portanto, a
revogação do efeito suspensivo.
É o relatório.
2. O agravo de instrumento interposto pela agravada, que
ensejou o presente recurso, foi julgado nesta ocasião, restando prejudicado o agravo
interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.
3. Com base em tais fundamentos, julga-se prejudicado o
agravo interno.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R/F299